Tribunal: TJSP
Processo: 1005530-27.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compensação de valores – Condenação do embargante em reclamação trabalhistas movida por ex-funcionário da embargada – Sentença trabalhista que reconheceu a sucessão da ora embargante em relação a embargada – Condenação ao pagamento integral dos direitos trabalhistas – Contrato de venda e compra com cláusula expressa de anuência de compensação e abatimento de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compensação de valores – Condenação do embargante em reclamação trabalhistas movida por ex-funcionário da embargada – Sentença trabalhista que reconheceu a sucessão da ora embargante em relação a embargada – Condenação ao pagamento integral dos direitos trabalhistas – Contrato de venda e compra com cláusula expressa de anuência de compensação e abatimento de dívidas futuras como valor do negócio – Compensação – Possibilidade – Incidência dos arts. 368 e 369 do CC – Compensação judicial e convencional caracterizada – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários Recursais – Majoração – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Aplicação do art. 85, § 11o e 98, § 3o, ambos do CPC – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.